Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-71.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Confissão de dívida. Embargos rejeitados. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Confissão de dívida que prescinde de notas fiscais para ratificar o crédito executado. Inexistência de reclamação ou impugnação 2. Excesso de execução. Argumento lançado de forma genérica. Confissão de dívida assinada de forma voluntária, sem ressalva quanto aos supostos pagamentos.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Confissão de dívida. Embargos rejeitados. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Confissão de dívida que prescinde de notas fiscais para ratificar o crédito executado. Inexistência de reclamação ou impugnação 2. Excesso de execução. Argumento lançado de forma genérica. Confissão de dívida assinada de forma voluntária, sem ressalva quanto aos supostos pagamentos. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.